Tribunal: TJDFT
Processo: 0791900-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 329, caput, do Código Penal, estabelecendo a pena definitiva de 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade em razão da reincidência.
2. Em seu recurso, o apelante sustenta pela absolvição diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela retificação da dosimetria da pena, para reduzir o quantum estabelecido na pena-base, bem como na fixação da pena intermediária, sob alegação de que em razão do reconhecimento da agravante da reincidência ocorreu exasperação da pena de forma excessiva, acima da fração de 1/6 aplicada pela jurisprudência e sem fundamentação concreta. Pede também alteração da fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a sua substituição por restritiva de direitos. O Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais pugnou pelo não provimento do apelo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a materialidade e a autoria do delito de resistência (art. 329, “caput”, do CP); (ii) revisar a dosimetria penal; (iii) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena (iv) determinar se é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comete o crime previsto no art. 329, caput, do Código Penal aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
5. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 957/2024-30a DP, Ocorrência Policial no 7505/2024-30a DP, Laudo de Exame de Corpo de Delito no 35417 / 2024 (Lesões Corporais) e pela oitiva e depoimento dos policiais penais (ID 71178358 e 71179259).
6. Os policiais penais, ouvidos em juízo, confirmaram os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia. Verifica-se que não existe contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrada por eles. Ademais, trata-se de agentes públicos no exercício de sua função, de modo que os seus depoimentos são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando em consonância com os demais elementos probatórios dos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, não há qualquer fundamento para afastar a legitimidade dos testemunhos prestados pelos agentes públicos.
7. Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas e harmônicas, aptas a embasar o decreto condenatório.
8. No que tange ao pedido subsidiário referente à dosimetria da pena, na primeira fase foi valorada negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, porquanto ostenta o réu condenações criminais com trânsito em julgado, conforme certidões (ID 71179266), devendo ser mantida a pena-base fixada em 2 meses e 20 dias, pois não violou os critérios matemáticos adotados jurisprudencialmente. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (ID 71179268), em razão de condenação anterior com trânsito em julgado antes da prática do crime em análise. De acordo com a jurisprudência dominante, a reincidência deve ser valorada na fração de 1/6 sobre a pena-base, razão pela qual a pena intermediária fixada na origem em 3 (três) meses e 3 (três) dias de detenção deverá ser mantida, porquanto observada a referida fração. Destarte, a pena aplicada pelo Juízo de 1a instância é razoável e proporcional.
9. Por força da reincidência e dos maus antecedentes do réu, e com fundamento no art. 33, § 2o, "c", in fine, c/c § 3o do mesmo dispositivo, fica mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Tal determinação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que permite a fixação de regime mais gravoso para reincidentes, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, conforme Súmula 269.
10. Considerando a natureza do crime, bem como a reincidência e os maus antecedentes do réu, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não se mostrar socialmente recomendável, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação desprovida. Sentença mantida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329 e art. 44, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269.